Tribunal: TJMT
Processo: 1009133-42.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009133-42.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública, Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (AGRAVANTE), LUIZ MIGUEL PRESSI - CPF: 333.997.199-49 (AGRAVADO), MPEMT - SINOP (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – EXCESSO DE AVERBAÇÃO DE MATRICULA DO IMÓVEL
– CONFIGURADO –

PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADO –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado que averbação em uma só matricula é suficiente para garantir eventual condenação do dano ambiental, mostrou-se acertado a decisão do juízo de primeiro grau.

Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo
da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT
, nos autos da
Ação Civil Pública no 1009107-33.2017.8.11.0015
, proposta em desfavor de
LUIZ MIGUEL PRESSI,
que acolhendo pedido de reconsideração do agravado, determinou a exclusão da averbação premonitória das matrículas imobiliárias 64.309, 64.532, 64.311 e 64.520 (matrículas antigas de no. 22.811, 22.812, 22.813, 22.864 e 22.865), mantendo, apenas, a averbação na matrícula no 64.480 (matrícula antiga de no. 22.810).

Nas suas razões recursais relata, o Ministério Público, que propôs ação civil pública, na qual postula pela condenação do agravado à reparação de dano ambiental mediante a realização de Programa e Regularização Ambiental, assim também, a condenação pelo pagamento de dano moral difuso no valor de R$ 933.750,00, além da averbação da ação.

Diz que desde o início da demanda civil, o juízo
a quo
mantinha entendimento de que a averbação premonitória em todas as matrículas que compõe o imóvel rural objeto da lide era preciso em razão dos pedidos formulados na ação, tanto que indeferiu dois pedidos de reconsideração do agravado.

Alega, no entanto, que sem qualquer alteração do contexto fático, o juiz singular reconsiderou a decisão, e determinou a exclusão da averbação premonitória das mencionadas matrículas imobiliárias, sob o fundamento de excesso de averbações e apresentação de documentos que comprovam a adesão do demandado ao Programa de Regularização Ambiental – PRA.

Defende a necessidade da manutenção das averbações em toda a extensão da fazenda, em razão da natureza da obrigação
propter rem
, fixada na ação civil, e afiança que o imóvel rural deve ser analisado de forma unitária, independentemente de ser composto por diversas matrículas.

Ao arremate, diz que os documentos apresentados para justificar a efetivação do PRA, não fundamentam a retirada da averbação.

A par disso, requer a concessão de efeito ativo, a fim de que se determine a imediata averbação da ação civil pública nas matriculas que formam a Fazenda Santa Felicidade, localizada no Município de Santa Carmem/MT.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pela relatora originaria Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, conforme
id. 6114443.

Apresentada contrarrazões pelo agravado conforme
id. 7330706.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso de agravo de instrumento
em id. 8086256.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que acolhendo pedido de reconsideração do agravado, determinou a exclusão da averbação premonitória das matrículas imobiliárias 64.309, 64.532, 64.311 e 64.520 (matrículas antigas de no. 22.811, 22.812, 22.813, 22.864 e 22.865), mantendo, apenas, a averbação na matrícula no 64.480 (matrícula antiga de no. 22.810).

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso
não merece provimento.

Pois bem.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC/15, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado
pelo autor,
somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado
pelo autor
seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

Trata-se de uma decisão adstrita ao livre convencimento do nobre julgador, valendo-se do bom senso e de seu prudente arbítrio, considerando-se, ainda, a ressalva de que deve existir probabilidade do direito perseguido e perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, bem como, a possibilidade de reversibilidade do provimento antecipado.

Ademais, como corolário do princípio do livre convencimento motivado, faculta-se ao juiz, diante dos fatos e fundamentos que lhe foram apresentados, formar sua convicção sobre a concessão, ou não, da tutela de urgência pleiteada. Por esta razão,
a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida
, recomendando-se a sua reforma, somente em caso de notório dissenso entre ela e os elementos probatórios coligidos aos autos.

Da análise dos autos, todavia, não se constata qualquer eiva, ou mácula capaz de invalidar o ato proferido, notadamente porque a decisão, ora impugnada, foi fundamentada, como, também, proferida em harmonia com as provas dos autos e os ditames legais.

Na situação em apreço, a ilustre condutor do feito vislumbrou a presença dos requisitos legais, para a concessão liminar da medida vindicada, por entender que, naquele momento de cognição sumária, existia elementos suficientes
acerca da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano
.

Ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo
a quo

deferiu,
por entender
que estão presentes
os requisitos processuais, especialmente

da probabilidade do direito.

“(...)

No presente caso,
verifica-se que o imóvel ofertado pelo requerido para garantir eventual condenação (matrícula imobiliária de no. 64.480 - Id no.13478016) está livre de ônus,
haja vista que as averbações de hipotecas foram devidamente baixadas, mediante o adimplemento da obrigação. Constam, apenas, as averbações de no. 03-64.480 e no. 04-64.480 ,que se referem à existência da presente demanda, cujo valor da causa remonta a importância de R$ 933.750,00(novecentos e trinta e três mil e setecentos e cinquenta reais), bem como à Ação Civil Pública no. 1006962-04.2017.8.11.0015 – em trâmite na 3a Vara Cível desta Comarca, com valor da causa de R$2.696.000,00 (dois milhões, seiscentos e noventa e seis mil reais).

Por outro lado, de acordo com o laudo de avaliação colacionado nos IDs de no.13478029, 13478044 e 13478058, o referido imóvel foi avaliado em R$4.934.654,50 (quatro milhões, novecentos e trinta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos).

Nessa senda, denota-se que assiste razão ao requerido, no tocante ao excesso das averbações, notadamente porque o imóvel descrito na matrícula de no. 64.480 (antiga no. 22.810) é suficiente a garantir a presente demanda, pois possui valor superior àquele que se pretende a condenação por meio das duas ações civis públicas já mencionadas (ACP no 1006962-04.2017.8.11.0015 e ACP 1009107-33.2017).

Além disso, observa-se dos documentos colacionados nos IDS

no.10916708 a 10918730, que o requerido já iniciou a regularização da área, posto que

realizou o cadastro ambiental do seu imóvel junto à Secretaria do Meio Ambiente – SEMA, tendo obtido, inclusive, autorização provisória de funcionamento rural que se encontra em validade até 31/12/2018, conforme consulta realizada no site da SEMA (http://monitoramento.sema.mt.gov.br/apfruralconsulta/index.aspx).

Nessa senda, não obstante a regularização do imóvel do requerido não esteja concluída, posto que não foi realizada a sua inscrição junto ao PRA – Programa de Regularização Ambiental, a documentação mencionada alhures demonstra que iniciou-se o procedimento para tanto.

Ademais, é cediço que a adesão ao referido programa (PRA), exige diversas medidas a serem tomadas pelo produtor rural (LC no. 592 de 26/05/2017 e Lei 12.651/2012), as quais dependem da apreciação do órgão ambiental competente, o que demanda demasiado tempo, não sendo possível a adesão de forma imediata.

Outrossim, não se vislumbra prejuízo à reparação do dano pretendido nesta ação, mormente porque não se trata de exclusão das averbações de todas as matrículas, mas somente daquelas em excesso,
haja vista que a averbação da existência da presente demanda permanecerá na matrícula imobiliária de no. 64.480 (antiga matrícula no. 22.810), a qual, segundo demostrado alhures, é suficiente para garantir eventual condenação do requerido.

Destarte, estando garantida eventual indenização dos danos já ocorridos e, havendo possibilidade futura de recomposição de suposta área degradada, a manutenção das averbações nas matrículas no. 64.309, 64.532, 64.311 e 64.520 (matrículas antigas de no. 22.811, 22.812, 22.813, 22.864 e 22.865
) é ato temerário, que implicaria em prejuízo à atividade do requerido e ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Nesse sentido:

(...)

Isto posto, DEFIRO o
requerimento formulado no ID de no. 13478001, determinando a exclusão das averbações referentes a estes autos, das matrículas imobiliárias de no. 64.309, 64.532, 64.311 e 64.520 (matrículas antigas de no. 22.811, 22.812, 22.813, 22.864 e 22.865), do RGI desta cidade, permanecendo somente a averbação da existência da presente demanda na matrícula de no. 64.480 (matrícula antiga de no. 22.810). (...)”

No presente caso, o agravado demonstrou que a manutenção da averbação apenas na parte do imóvel composto pela matricula imobiliária no 64.480 (anterior 22.810), é o suficiente para o adimplemento de eventual obrigação a ser fixada na ação originária, já que livre de ônus e segundo avaliação mercadológica o imóvel foi apreçado em R$ 4.934.654,50 (quatro milhões novecentos e trinta e quatro mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos), cujo valor supera o que se pretende a título de eventual condenação por dano ambiental.

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento,
não

vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021